Tribunal: TJMT
Processo: 1037882-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037882-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), DIOGO CARVALHO DE BRITO - CPF: 101.922.616-14 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.411.406-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. Denúncia fundada em relatório de extração de dados e relatório policial juntados aos autos. Cerceamento de defesa não identificado. O acesso às mídias extraídas de aparelhos celulares apreendidos deve ser garantido às partes antes das alegações finais. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que
rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa
pelo cometimento, em tese,
tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor
visando a nulidade dos atos posteriores ao recebimento da denúncia e acesso à integralidade das mídias extraídas de aparelhos celulares apreendidos em posse do paciente e do corréu.

II. Questão em discussão

Cerceamento de defesa por ausência de disponibilização da integralidade das mídias e dados extraídos da quebra de sigilo telefônico antes da apresentação da resposta à acusação
.

III. Razões de decidir

1. Para a apresentação da resposta à acusação,
basta o traslado dos relatórios de extração ou a transcrição dos trechos das mídias audiovisuais que embasaram
a denúncia
.

2. O acesso à integralidade do conteúdo da
quebra de sigilo de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos deve ser garantido às partes antes da apresentação de alegações finais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para determinar ao juiz da causa que disponibilize mídias extraídas dos aparelhos celulares apreendidos em posse do paciente e do corréu, antes das alegações finais.

Tese de julgamento:

A juntada da íntegra do conteúdo da quebra de sigilo telefônico é prescindível para a apresentação da resposta à acusação, desde que oportunizado o acesso aos trechos que embasaram o oferecimento da denúncia, mas deve ser garantido às partes antes das alegações finais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 396-A, 403 e 564, III, e; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 180 e 311.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 105527 – relatora Minª. Ellen Gracie – 2ª Turma – 13.5.2011; AI 685878-AgR – relator Min. Ricardo Lewandowski – 1ª Turma – 12.6.2009; Inq 3693 – relatora Minª. Cármen Lúcia – Tribunal Pleno –30.10.2014;

Rcl nº 48008/SP – relator Min. Alexandre de Moraes – 21.7.2021; STJ, HC 947.162/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 3.2.2025; RHC nº 73.263/SP – relator Min. Nefi Cordeiro – 17.10.2016; HC 242.252/MG – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 27.6.2014; HC 167.503/MG – relator Min. Marco Aurélio Bellizze – 29.5.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1037882-25.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE:

DR. ALYNNSON CORREA FERNANDES

PACIENTE:

DIOGO CARVALHO DE BRITO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DIOGO CARVALHO DE BRITO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (PJe 1007077-42.2023.8.11.0006), que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 180,
caput
, c/c art. 311, ambos do CP – (
ID 325063861-fls.35/37
).

O impetrante sustenta que a ausência de disponibilização da integralidade das mídias e dados extraídos da quebra de sigilo telefônico, antes da apresentação da resposta à acusação, caracterizaria cerceamento de defesa.

Requer a concessão
da ordem para a
“anulação de todos os atos processuais posteriores”
ao recebimento da denúncia e seja oportunizado o
“acesso integral a todas as mídias e dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos”
(ID 325063860), com documentos (ID 325063861).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, em plantão judiciário (ID 325072372).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

O pedido liminar foi indeferido (ID 326407369).

O Juízo singular prestou informações (ID 334490861).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem ao considerar que
“os elementos essenciais que fundamentaram a acusação foram transpostos nos autos [...] sendo desnecessária a transcrição integral das conversas e mídias extraídas”
(
Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 337819373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.10.2025, o Juízo singular rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa nos seguintes termos:

“A defesa alega cerceamento de seu múnus, ao argumento de que não obteve acesso à integralidade das mídias e dos dados extraídos dos aparelhos telefônicos apreendidos, o que inviabilizaria o pleno exercício do contraditório

Sem delongas, a preliminar não merece prosperar.

A fase postulatória do processo penal, inaugurada com o recebimento da denúncia, contenta-se com a existência de justa causa, consubstanciada na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria. A defesa, neste momento, busca a existência de prova cabal para o oferecimento da denúncia, quando a lei exige apenas indícios, e é o que se vislumbra nos autos, bastando isso para o início da persecução penal.

O Relatório de Extração de Dados (ID 125641890, fls. 73-78) e a subsequente Informação de Polícia Judiciária (ID 147652601, fls. 10-50) trouxeram aos autos os elementos de informação considerados pertinentes pela autoridade policial para a elucidação dos fatos, os quais, em cognição sumária, foram suficientes para lastrear a peça acusatória.

A prova a que alude a defesa, em sua completude e profundidade, se existir, será produzida durante o trâmite da demanda, sob o crivo do contraditório judicial, momento oportuno para a valoração exauriente do acervo probatório. A não disponibilização da integralidade dos dados extraídos, nesta fase incipiente, não configura cerceamento de defesa, mormente quando os elementos essenciais que fundamentam a acusação foram devidamente transpostos para os autos.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 325063861-fls.35/37)

Pois bem.

O Juízo singular não reconheceu o alegado cerceamento de defesa por ausência de disponibilização da integralidade das mídias e dados extraídos da quebra de sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos em posse do paciente e do corréu [Cicero Rodrigues da Silva], antes da apresentação da resposta à acusação, ao considerar que “o
Relatório de Extração de Dados nº
11/2023

[...] e a subsequente Informação de Polícia Judiciária [...], elementos essenciais que fundamentam a acusação, foram devidamente transpostos para os autos”
.

O c. STF firmou entendimento de que a juntada da íntegra do conteúdo da quebra de sigilo telefônico é prescindível para a resposta à acusação, desde que oportunizado o acesso aos
“trechos que [...] embasaram o oferecimento da denúncia”
(STF, HC 105527 – relatora Minª. Ellen Gracie – 2ª Turma – 13.5.2011; AI 685878-AgR – relator Min. Ricardo Lewandowski – 1ª Turma – 12.6.2009; Inq 3693 – relatora Minª. Cármen Lúcia – Tribunal Pleno –30.10.2014).

Com efeito,
“para assegurar o exercício da [...] ampla defesa”
basta o traslado ou transcrição
“dos excertos [...] que serviram de substrato para o oferecimento da denúncia”
(STJ, RHC 27997-SP – relator Min. Maria Thereza de Assis Moura – 19.9.2013; HC 251.657⁄SP – relatora Drª Marilza Maynard – Desembargadora convocada do TJSE – 5ª Turma – 25.4.2013).

Logo, não se identifica o alegado cerceamento de defesa.

Em relação ao acesso às mídias audiovisuais de quebra de dados, interceptações telefônicas e telemática, deve ser garantido às partes
antes da apresentação de alegações finais
(STJ, RHC nº 73.263/SP – relator Min. Nefi Cordeiro – 17.10.2016; HC 242.252/MG – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 27.6.2014; HC 167.503/MG – relator Min. Marco Aurélio Bellizze – 29.5.2013), sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STF, Rcl nº 48008/SP – relator Min. Alexandre de Moraes – 21.7.2021).

Logo, deve ser oportunizado à Defesa o acesso à integralidade das mídias extraídas dos aparelhos celulares [Samsung Galaxy A 72 e J4] apreendidos em posse do paciente e do corréu [Cícero Rodrigues da Silva], que embasaram o Relatório de Extração de Dados nº 11/2023 e a

Informação de Polícia Judiciária nº 40.2024

(PJE 1º grau 1007077-42.2023.8.11.0006 – ID

125641890-fls.73/78 e ID 147652601-fls.10/50, antes das alegações finais.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para determinar ao juiz da causa [Vara Única da Comarca de Porto Esperidião] que disponibilize mídias extraídas dos aparelhos celulares [Samsung Galaxy A 72 e J4] apreendidos em posse do paciente e do corréu [Cícero Rodrigues da Silva], antes das alegações finais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026